Tribunal: TJDFT
Processo: 0705649-49.2018.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705649-49.2018.8.07.0018 APELANTE: FEDERACAO DE TENIS DE MESA DO DISTRITO FEDERAL - FTMDF APELADO: DISTRITO FEDERAL, JOSE RICARDO RIZZONE DE SOUSA VALE DECISÃO A apelante-ré foi intimada a recolher o preparo em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, art. 1.007, § 4o, do CPC (id. 16369373), todavia não cumpriu tempestivamente a determinação judicial, conforme certificado nos autos (id. 16716691). Isso posto, não conheço do recurso interposto pela Federação-ré, art. 932, inc. III, do CPC, porque deserto. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 14 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora